Tribunal: STF
Processo: RHC 67056
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS
DO ARTIGO 41 DO C.P.PENAL. NULIDADES DE INQUERITO IRRELEVANTES,
QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. IMPUTADO FATO CERTO, AO PACIENTE,
COM CIRCUNSTANCIAS QUE CONFIGURAM O CRIME DE RECEPTAÇÃO, HÁ JUSTA
CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO DO 'HABEAS CORPUS' VISANDO
TRANCA-LA.
RECURSO IMPROVIDO.